Tribunal: TJMT
Processo: 1003104-91.2023.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003104-91.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[QUALITY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 33.664.745/0001-04 (APELANTE), MARIO JUNIOR DE ALMEIDA - CPF: 035.830.691-45 (ADVOGADO), W M SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP - EPP - CNPJ: 10.532.271/0001-41 (APELADO), ALEX ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 666.725.701-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR (ART. 14, CDC) – ÔNUS DA PROVA – REGULARIDADE DA NEGATIVAÇÃO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A relação estabelecida entre a consumidora e a fornecedora de serviços atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, cuja disciplina prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos advindos de defeitos na prestação do serviço, eximindo-se apenas nas hipóteses do art. 14, §3o, do CDC.

Incumbe ao fornecedor, diante da alegação de indevida inscrição em cadastros de inadimplentes, comprovar a existência da relação jurídica e a legitimidade do débito apontado, ônus do qual se desincumbiu ao apresentar notas fiscais, boletos, comprovantes de coleta e registros de comunicação com funcionário da parte autora.

Constatada a efetiva prestação do serviço contratado, bem como a ausência de prova do pagamento do débito, resta configurada a regularidade da negativação, porquanto a conduta da ré se insere no âmbito do exercício regular de direito.

A anotação restritiva de crédito fundada em débito legítimo não configura ilícito, afastando a pretensão reparatória, por ausência de violação a direito da personalidade.

A jurisprudência é uníssona em assentar que, comprovada a relação contratual e o inadimplemento do consumidor, inexiste dano moral indenizável decorrente da inscrição do nome nos cadastros de proteção ao crédito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
QUALITY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Várzea grande que, nos autos da Ação declaratória de inexistência de débito c/c dano moral e pedido de tutela de urgência no 1003104-91.2023.8.11.0002, movida em face do
W M SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP
, julgou improcedente ação, pelos seguintes termos:

“Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Por consequência, revogo a liminar concedida no id. 110629503. Em razão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios das partes contrárias, os quais arbitro em 10% do valor da causa, observada a gratuidade concedida, a exigibilidade das verbas de sucumbência ficarão suspensa, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.”
(id. 306809397).

Em suas razões de ID 306809399 a parte apelante aduz, em síntese que “
cerne da controvérsia não é se o serviço foi "realizado", mas sim se foi contratado e autorizado de forma válida, por pessoa que tinha poderes para contratar. A "ausência de impugnação específica" do serviço em si não pode ser interpretada como uma aceitação tácita, especialmente quando a Apelante, desde o primeiro contato, contestou veementemente a legitimidade da dívida e a autorização para a execução do trabalho.”.

Alega que
“mera existência da nota fiscal e de boleto (Id. 117604408) não é suficiente para validar a contratação do serviço. Esses documentos foram produzidos de forma unilateral e emitidos após a prestação do serviço, portanto, carecem de força probatória para comprovar a contratação pela Apelante. O documento de coleta Id. 117604420 não comprova a contratação, uma vez que foi assinado por uma pessoa estranha à Apelante, que nunca esteve em seu quadro de funcionários e não possuía poderes para firmar contratos em seu nome.”.

Argumenta que
“a alegação de que não houve "qualquer oposição contemporânea à sua execução" é igualmente incabível. A apelante contestou a cobrança tão logo tomou conhecimento da prestação do serviço, o que demonstra que a ausência de oposição durante a execução se deu pela falta de autorização e conhecimento. Não se pode exigir oposição a algo de que não se tem ciência e que foi iniciado sem o devido consentimento de quem detém o poder de decisão.”.

Deste modo, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, julgando totalmente procedente a ação.

O apelado apresentou contrarrazões no id. 306809404, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na hipótese sob exame, revela-se incontroversa a natureza consumerista da relação estabelecida entre a parte autora e a fornecedora de serviços.

Nesse contexto, incide integralmente a disciplina do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se ao fornecedor a responsabilidade pelos riscos inerentes à sua atividade, nos termos do artigo 14 do referido diploma legal, que dispõe:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O dispositivo legal em questão não deixa margem a dúvidas quanto à natureza objetiva da responsabilidade da fornecedora, que deve responder pela reparação dos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, independentemente da aferição de culpa. Apenas se exime da responsabilidade, consoante previsão do §3o do artigo 14, caso demonstre: (i) a inexistência do defeito; ou (ii) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso concreto, sustenta a autora ter sido indevida a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, ao argumento de inexistir relação jurídica válida com a parte ré. Diante dessa alegação, competia à instituição ré o ônus de comprovar a regularidade da negativação, mediante a juntada de documentos aptos a demonstrar a origem e a legitimidade da suposta dívida. E, ao que se verifica dos autos, a ré logrou êxito em se desincumbir de tal encargo.

A propósito, o Magistrado
a quo
destacou que:

“Os documentos constantes colacionados no processo - controle de coleta (Id. 117604420), nota fiscal e boleto (Id. 117604408), bem como os registros das conversas via WhatsApp (Id. 117604415) - corroboram de forma inequívoca que houve prévio contato entre o demandado e pessoa que se identificava como representante da autora, fornecendo, inclusive, documentos da empresa para formalização da contratação.

Ainda que houvesse dúvida quanto aos poderes de representação formal daquele que solicitou o serviço, não há dúvida, nem tampouco impugnação de que o atendimento foi executado, concluído, e seus efeitos foram integralmente aproveitados pela autora, que teve sua caixa separadora de óleo limpa e os resíduos corretamente destinados.”

As provas colacionadas aos autos pela parte ré mostram-se coerentes e convergentes, porquanto evidenciam que o serviço foi solicitada por funcionário da parte autora em 06/04/2022, data em que ocorreu o contato registrado através de aplicativo de conversas “
WhatsApp”
. Consta, inclusive, do teor da referida conversa que a atendente procedeu à confirmação dos dados da autora e do endereço para a prestação dos serviços, além de esclarecer sobre o orçamento do serviço a ser prestado.

Consoante alegado pela parte requerida, o serviço foi devidamente prestados regularmente à autora, tendo ocorrido inadimplemento precisamente em relação à fatura objeto da inscrição nos cadastros de inadimplentes.

De seu turno, a requerente, em impugnação à contestação, não negou a existência de débito em aberto. Ao contrário, reconheceu que o serviço foi devidamente prestado pela ré, restringindo-se a sustentar a ausência de regularidade, pois a pessoa apontada como funcionária da empresa não teria qualquer tipo de autorização para contratar serviço em seu nome.

Todavia, os documentos apresentados pela ré revelam-se suficientes para comprovar a existência da relação jurídica entre as partes, mormente porque, em se tratando de contrato de realização de serviços de controle e coleta de resíduos, de maneira que, atualmente é prática usual a formalização por meio eletrônico ou telefônico, não se exigindo, para a validade do ajuste, a apresentação de instrumento físico devidamente assinado, mesmo que neste caso, foi ainda apresentada o termo de coleta devidamente assinalado pela parte autora (id. 306809383).

Destarte, estando devidamente comprovada a existência da relação jurídica entre as partes, bem como a origem dos débitos imputados, incumbia à autora demonstrar o efetivo adimplemento das obrigações. Não o fazendo, impõe-se reconhecer que a requerida atuou em exercício regular de direito ao proceder à inscrição do nome da demandante nos cadastros restritivos de crédito, não havendo que se falar em ilicitude da conduta.

Nesse sentido:

"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ANOTAÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO - SERVIÇOS DE TELEFONIA - RELAÇÃO NEGOCIAL COMPROVADA - ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA. - A anotação restritiva de crédito, pautada em débito decorrente de relação negocial demonstrada nos autos, constitui exercício regular de direito, e, por conseguinte, conduz à improcedência do pedido declaratório de inexistência da dívida e de indenização por danos morais, por ausência de ato ilícito."
(Apelação Cível 1.0000.20.062241-3/001, Rel. Des. Domingos Coelho, DJe. 29/06/20).

"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA - PROVA DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. Devidamente comprovada a efetiva utilização do serviço e ausente prova do pagamento da contraprestação devida pelo consumidor, é lícita a inclusão do nome no cadastro de proteção ao crédito, agindo o fornecedor tão somente no regular exercício de direito."
(Apelação Cível 1.0000.19.154861-9/001, Rel. Des. Baeta Neves, DJe. 19/02/20).

Assim, reconhecida a atuação da apelada em exercício regular de direito, diante da ausência de comprovação, por parte do recorrente, do efetivo adimplemento da obrigação, não há que se falar em condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, por inexistir ato ilícito apto a ensejar a reparação civil.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários para 15%, observada a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025